Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704732-79.2021.8.07.0000 AGRAVADO: IRAPUAN PIRES DOS SANTOS AGRAVANTE: MIGUEL ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MIGUEL ROBERTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido em face de IRAPUAN PIRES DOS SANTOS (processo n. 0716407-75.2017.8.07.0001), relativo a honorários sucumbenciais, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD para o bloqueio de eventual veículo automotor de titularidade do requerido. Em resumo, o agravante sustenta que as diligências efetivadas sobre numerários e bens do ora agravado não foram frutíferas e identificaram “diversos expedientes desonestos para esquivar-se da obrigação de solver o débito a que fora condenado”, de modo que instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa que lhe pertencia, no que obteve êxito, mas não em relação à pesquisa e bloqueio por meio do referido sistema, o que entende necessário para prosseguimento da execução, sob o risco de o devedor “tentar fraudar a execução em prejuízo deste credor, transferindo para terceiros qualquer veículo automotor que eventualmente ainda esteja registrado em seu nome”, comprometendo o resultado útil do processo. Pede, ao final, a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida requerida, procedendo-se à pesquisa no sistema RENAJUD e à efetivação do respectivo arresto. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial imediata sobre o pretenso patrimônio do devedor a fim de evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor do ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, apenas sob a alegação de atos fraudulentos praticados pelo agravado para esquivar-se de expropriação patrimonial para pagar suas dívidas, o que inclusive será objeto de exame mais acurado no incidente de desconstituição da personalidade jurídica instaurado pelo ora agravante. Dessa maneira, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Dispensada a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda não houve citação nos autos de origem. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator